Tribunal: TJBA
Processo: 8011669-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011669-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA TEREZA MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REJEITADA
. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI Nº 4.167/DF. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

I – O Estado da Bahia impugnou, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, mas tal impugnação deve ser rejeitada, considerando o anterior reconhecimento da hipossuficiência financeira do impetrante (Id. 62013998), sem que haja notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte.

II – Prescrição do fundo do direito. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional configura ato omissivo, de modo que a obrigação controvertida é de trato sucessivo, razão pela qual inaplicável o art. 1º do Decreto 20.910/32. Somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação podem ser abraçadas pelo instituto da prescrição;

III – Decadência. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus se renova mês a mês.

IV – Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece prosperar a preliminar suscitada, haja vista que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010, tendo, portanto, pertinência subjetiva, para figurar no polo passivo dessa lide.

V – Mérito. No tocante à equiparação dos proventos e pensões à remuneração dos servidores públicos na atividade, dispõe o art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos;

VI – O art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, prevê também a garantia de paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos

VII – O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

VIII – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 (31/12/2003), mas que se aposentaram após a referida emenda, como é o caso da impetrante, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, o que foi demonstrado no caso concreto.

IX – A impetrante demonstrou ter direito à paridade pleiteada, por cumprir as regras de transição da redação da EC nº 47/2005, uma vez que ingressou no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentou voluntariamente, com proventos integrais, com fundamento nos art. 6° da EC/41 de 31/12/2003 c/c art 2º e 5º da EC/47 de 06/07/2005, conforme documentos de Id n. 57539692 e n. 57539690, este que fez constar expressamente que
“
As melhorias posteriores à data da aposentadoria deverão ser incorporadas aos proventos da inatividade, independentemente d
a expedição do novo ato.
”

X – O Supremo Tribunal Federal pacificou o seu entendimento em relação à autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, em lugar da remuneração global (Lei nº. 11.738/2008);

XI – Considerando que a impetrante percebe em seus proventos de aposentadoria
quantia
inferior ao piso salarial nacional, patente a violação ao direito líquido e certo da parte,
de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas.

XII – Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública.

XIII – Incabível a alegação de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por serem inoponíveis à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos e sede judicial.

XIV – O subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.

XV – A parcela paga nominada “Enquad. Dec. Judicial”, não pode ser considerada para efeito de cálculo do piso nacional do magistério, pois este visa instituir apenas um valor mínimo para o vencimento/subsídio, e não para a remuneração global, não tendo o Estado da Bahia comprovado que o mencionado reenquadramento operou a equivalência vencimental ao piso nacional.

XVI – Concessão da Segurança, garantindo-se à demandante a percepção do subsídio/vencimento no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8011669-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA TEREZA MATOS DA SILVA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR E AS PREJUDICIAIS arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA